Tribunal: TJDFT
Processo: 0749178-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS ELETRÔNICAS. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO. CABIMENTO. LONGO TRANSCURSO DE PRAZO DAS DILIGÊNCIAS ANTERIORES. SERASAJUD. PERTINÊNCIA. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O transcurso de prazo superior a 1 (um) ano em relação à última pesquisa ao SISBAJUD, bem assim de mais de 2 (dois) anos em relação ao RENAJUD e ao INFOJUD, autorizam o deferimento do pedido do credor visando a renovação das consultas aos mencionados sistemas.
2. Na hipótese, a parte executada não apresentou defesa e nem promoveu o pagamento da dívida exequenda, dificultando a satisfação do débito, mostrando-se cabível a inserção de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD, com apoio no § 3o do artigo 782 do CPC. Precedentes.
3. O mero requerimento de diligências não se presta para obstar a suspensão da execução ou a fluência do prazo prescricional do art. 921, III, § 1o, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.